Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MITIGAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. MÉRITO. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. MAJORAÇÃO. DEVIDA.
1. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência.1.1. No que diz respeito à ação de alimentos, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não configura julgamento "ultra" ou "extra petita", com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir análise de toda a petição inicial. (REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.). 1.2. Uma vez que a sentença foi proferida com base nos elementos fáticos presentes nos autos e em observância ao binômio que rege as ações de alimentos (necessidade/possibilidade), não há que se cogitar a nulidade do pronunciamento jurisdicional, ante a ausência de julgamento extra/ultra petita. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente, à genitora dos menores.
5. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, assim como havendo nos autos provas capazes de demonstrar melhora na situação financeira do apelante, correta a majoração da obrigação alimentar estabelecida pelo Juízo de origem, inclusive no que diz respeito à fixação de alimentos in natura.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.